Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703164-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLAUDIA CRISTINA AUGUSTA ALVES, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA AGRAVADO: FABIO DE SOUZA PORTELA DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 69364092), intime-se o agravado, FABIO DE SOUZA PORTELA, para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator